Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724890-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. LANCE VENCEDOR. PROPOSTA DE PAGAMENTO À VISTA. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PROPOSTA PARA PAGAMENTO PARCELADO. PRECEDÊNCIA DO PAGAMENTO IMEDIATO. VALOR SUPERIOR. EXTENSO PERÍODO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM NA QUITAÇÃO PARCELADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a literalidade da regra albergada no artigo 895, §7o, do estatuto processual, em hasta pública tendo por objetivo a alienação do imóvel penhorado, a proposta de pagamento do lance à vista, desde que não se trate de preço vil, sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, independentemente do valor oferecido em outra modalidade, tendo em vista que o pagamento à vista satisfará a dívida de forma imediata o crédito executado, de modo que, conquanto possível que a arrematação de imóvel penhorado levado a hasta pública seja realizada mediante pagamento parcelado, essa forma de pagamento somente será possível caso não tenha havido lance para pagamento à vista. 2. Afigura-se imperativa a assimilação como vencedor do lanço correspondente à proposta para pagamento à vista, devendo ser preterido o lance que, a despeito de alcançar valor superior, implica pagamento parcelado do lançado, tendo em conta que o pagamento à vista viabiliza a realização da obrigação exequenda de imediato, prevenindo que o credor seja submetido a novo retardamento do direito que o assiste, porquanto a execução se realiza no seu interesse e para realização do direito que titulariza, e não sob as conveniências do executado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 895, §7°, do CPC, defendendo o cabimento da homologação da proposta de pagamento a prazo por ser mais vantajosa às partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 895, §7°, do CPC. Com efeito, ao assentar que “Afigura-se imperativa a assimilação como vencedor do lanço correspondente à proposta para pagamento à vista, devendo ser preterido o lance que, a despeito de alcançar valor superior, implica pagamento parcelado do lançado, tendo em conta que o pagamento à vista viabiliza a realização da obrigação exequenda de imediato, prevenindo que o credor seja submetido a novo retardamento do direito que o assiste, porquanto a execução se realiza no seu interesse e para realização do direito que titulariza, e não sob as conveniências do executado.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010